Tribunal: TJMT
Processo: 1034050-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034050-81.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ DANIEL FELIPPE - CPF: 478.657.339-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 28.381.676/0001-91 (EMBARGANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), LUIZ DANIEL FELIPPE - CPF: 478.657.339-68 (ADVOGADO), EDSON ISFER - CPF: 402.634.959-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO MATERIAL NO LANÇAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DA EMPRESA ACOLHIDOS EM PARTE. EMBARGOS DO ENTE MUNICIPAL REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela empresa e pelo ente fazendário contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento a agravo de instrumento para declarar a nulidade de lançamento suplementar de ITBI e extinguir a execução fiscal correspondente.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a classificação da nulidade como erro formal configura decisão
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC)

e viola a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC); (ii) saber se há contradição e obscuridade entre a fundamentação e a conclusão que qualifica o vício como meramente formal; (iii) se há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por critério equitativo, na forma do § 8o do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A qualificação jurídica da nulidade do lançamento constitui consequência lógica e necessária de sua desconstituição, integrando o núcleo da controvérsia instaurada.

5. A discussão sobre o critério temporal do fato gerador, disciplinada pelo art. 144 do CTN, compôs o próprio objeto do agravo de instrumento, de modo que sua definição pelo órgão julgador não configura inovação decisória nem extrapolação dos limites objetivos da demanda.

6. A qualificação da nulidade como meramente formal é incompatível com a fundamentação do acórdão embargado, que reconheceu a adoção de base de cálculo extemporânea.

7. Conforme assentado pelo STJ, o vício formal relaciona-se ao procedimento de lançamento, ao passo que o vício material atinge a própria obrigação tributária.

8. Inexiste omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios por equidade, não se prestando o recurso à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão embargado.

9. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração da empresa acolhidos em parte, com efeitos infringentes. Embargos do ente fazendário rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A qualificação jurídica da nulidade do lançamento tributário integra o núcleo da controvérsia instaurada, não configurando decisão extra petita sua definição pelo órgão julgador. 2. A adoção de base de cálculo extemporânea, em desconformidade com o art. 144 do CTN, configura vício material, por atingir o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 144 e 173, I e II; CPC, arts. 10, 85, §§ 3o e 8o, 141, 492 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.519/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 09.04.2025; STJ, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 04.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT)
e pela
FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 348016399) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa para declarar a nulidade do lançamento suplementar de ITBI consubstanciado na CDA n. 07/2023, com a consequente extinção da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Município de Itanhangá (MT) sustenta, em síntese, que: (i) o v. acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois a aplicação automática dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC resultaria em valor exorbitante e desproporcional diante do elevado valor da causa; (ii) a decisão não enfrentou a controvérsia à luz do Tema 1.255 do STF.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos para que os honorários sejam fixados por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios
(Id. 352481856)
.

Por sua vez, a embargante Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda. alega a existência de vícios de obscuridade, omissão e contradição, sob o argumento de que: (i) a classificação da nulidade do lançamento como "formal" na fundamentação do acórdão possui o potencial de influenciar indevidamente o prazo decadencial para novo lançamento do tributo, nos termos do art. 173, II, do CTN; (ii) há obscuridade quanto à ocorrência ou não de coisa julgada material sobre tal definição, uma vez que ela não integrou o dispositivo da decisão. (iii) houve omissão e violação aos arts. 141 e 492 do CPC, configurando decisão
extra petita
, pois a natureza da nulidade (formal ou material) não foi objeto de pedido ou causa de pedir pelas partes; (iv) a decisão violou o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), visto que a classificação foi feita de forma
inédita,
sem oportunidade de
manifestação;
e, (v) há contradição, pois a fundamentação de erro na base de cálculo configura vício material e não meramente formal.

Ao arremate, requer o acolhimento dos aclaratórios para esclarecer que a classificação da nulidade como formal não faz coisa julgada material; subsidiariamente, sanar omissões quanto à ocorrência de decisão
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC) e decisão surpresa (art. 10 do CPC); e,

sucessivamente, afastar a contradição para reconhecer a natureza material do vício no lançamento, com o prequestionamento dos dispositivos indicados.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Itanhangá (MT), defendendo a manutenção do acórdão quanto à natureza formal do vício
(Id. 353241851)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT)
e pela
FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 348016399) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela empresa para declarar a nulidade do lançamento suplementar de ITBI consubstanciado na CDA n. 07/2023, com a consequente extinção da execução fiscal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Passo ao exame das alegações deduzidas, iniciando pelos aclaratórios opostos pela Fazenda Curitiba Empreendimentos Agropecuários Ltda., uma vez que o eventual acolhimento de um dos vícios apontados pode repercutir na análise do recurso interposto pelo ente municipal.

1. DO RECURSO DA EMBARGANTE FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

A embargante Fazenda Curitiba aponta, em ordem subsidiária, os seguintes vícios: (a) obscuridade quanto à extensão da coisa julgada em relação à classificação da nulidade como formal, que constou apenas da fundamentação e não do dispositivo; (b) omissão quanto à possível decisão
extra petita
(arts. 141 e 492 do CPC); (c) omissão quanto à vedação de decisão surpresa (art. 10 do CPC); e (d) contradição entre a fundamentação, que reconhece erro na base de cálculo do tributo, e a conclusão, que qualifica a nulidade como meramente formal.

A insurgência, em última análise, resume-se à qualificação do vício como erro formal, questão que permeia todos os vícios invocados pela parte embargante e que se revela determinante para a definição do regime decadencial aplicável a eventual novo lançamento tributário.

Embora a parte embargante sustente que o reconhecimento do vício extrapolaria os limites da matéria suscitada na exceção de pré-executividade e no agravo de instrumento, a controvérsia a respeito do critério temporal aplicável ao fato gerador integrou o próprio núcleo da discussão jurídica (art. 144 do CTN).

Logo, a definição da nulidade constitui consequência lógica e necessária da desconstituição do lançamento, não configurando inovação decisória nem extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Superada essa questão, o acórdão embargado reconheceu que o Município de Itanhangá (MT) apurou o ITBI adotando base de cálculo extemporânea – realizada em 2022 para fato gerador ocorrido em 2019 —, em inobservância ao art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente.

Ao concluir sobre a questão, a decisão embargada consignou que a nulidade reconhecida possuía “
natureza meramente formal, atingindo o procedimento de apuração do crédito e não a competência tributária
”. (Id. 348016399).

Ocorre que há evidente contradição no julgado, pois o fundamento determinante adotado não se harmoniza com a qualificação jurídica conferida à nulidade reconhecida.

Isso porque a adoção de data-base diversa daquela correspondente ao fato gerador não constitui vício formal, por atingir o próprio lançamento tributário e lhe comprometer a apuração do crédito.

Como define o c. Superior Tribunal de Justiça, “
o vício formal está relacionado ao procedimento de lançamento, enquanto os materiais referem-se à própria obrigação tributária
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.828.519/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025).
[g.n.].

Nessa mesma linha, o doutrinador Eduardo Sabbag, ao lecionar sobre o art. 173 do CTN, esclarece:

“
Importante salientar que o dispositivo se refere a
vício formal, que é aquele inerente ao procedimento do lançamento, e não a vícios materiais, ou seja, aqueles intimamente ligados ao cerne da obrigação tributária
, v.g., a inexistência de fato gerador, a atribuição ilegal de responsabilidade, as situações de imunidade etc
.”
(
in
Direito tributário essencial, 7. ed., São Paulo, Método, 2020, p. 319).
[g.n.].

Sob essa ótica, a base de cálculo é o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária, de modo que sua incorreta definição no lançamento configura vício material, e não meramente formal.

Cumpre registrar que o reconhecimento de vício material não implica, por si só, a impossibilidade de o Fisco proceder a novo lançamento, desde que o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN não tenha transcorrido – questão cuja aferição, todavia, extrapola o objeto do presente recurso.

Assim, merece acolhimento o presente recurso para sanar a contradição apontada e, por conseguinte, a obscuridade no dispositivo, consignando que a nulidade do lançamento suplementar de ITBI configura vício de natureza material, sendo inaplicável a possibilidade de novo lançamento prevista no art. 173, II, do CTN, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

2. DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE
ITANHANGÁ (MT).

O Município de Itanhangá (MT) sustenta a ocorrência de omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, argumentando que a aplicação dos percentuais do art. 85, § 3o, do CPC resultaria em valor exorbitante, além de invocar a discussão pendente no Tema 1.255 do STF.

O v. acórdão aplicou os critérios objetivos de escalonamento previstos no art. 85, § 3o, do CPC em estrita observância ao precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076, que veda o arbitramento por equidade em causas de valor elevado.

Como se sabe, o legislador estabeleceu no § 8o do art. 85 do CPC que os honorários sucumbenciais somente podem ser fixados de forma equitativa pelo magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

Em consonância com essa diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (tema 1.076), sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento de que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”
(STJ, REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

A mera afetação do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, sem que tenha havido determinação expressa de suspensão nacional dos processos, não autoriza o afastamento da regra legal e da jurisprudência vinculante da Corte Superior.

Logo, a parte embargante pretende rediscutir o mérito do acórdão sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

3. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
de ambos os embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito:

3.1.
ACOLHO EM PARTE
o recurso oposto por FAZENDA CURITIBA EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
.
, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e obscuridade, consignando que a nulidade reconhecida decorre de vício material do lançamento tributário, com a consequente inaplicabilidade do art. 173, II, do CTN, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

3.2.
REJEITO
o recurso oposto pelo MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026